Tribunal: TJDFT
Processo: 0718659-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0718659-47.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. RECORRIDO: LARYSSA GONCALVES LEMES, BRADESCO SEGUROS S/A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. DEVIDA COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Tratam-se de recursos inominados interpostos tanto pelo AUTOR como pelo RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar as requeridas a reestabelecerem o plano de saúde da parte requerente, nos exatos moldes do contrato firmado entre as partes. 2. Recursos próprios e tempestivos (ID 70305956 e 70305945). 3. Em suas razões recursais, a autora/recorrente alega, em síntese, ocorrência de ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral, posto que o cancelamento foi ilegal. O atraso foi de apenas 29 dias (Lei 9.656/98 exige mais de 60 dias para cancelamento). Aduz ocorrência de falta de notificação adequada, porque não houve notificação postal com aviso de recebimento, conforme exige a legislação. Além disto, passou a gravidez desassistida do plano de saúde, sendo necessário usar o SUS durante a gestação, situação que a fez desenvolver um quadro de ansiedade e depressão, necessitando de uso contínuo de medicação psiquiátrica. 4. A ré/recorrente, por sua vez, alega que o plano foi cancelado por inadimplência da mensalidade de setembro/2023. Esclarece que a usuária foi notificada por e-mail e SMS sobre os valores em aberto. Argumenta que o cancelamento seguiu as regras contratuais, e que há previsão contratual para cancelamento automático em caso de falta de pagamento, 30 dias após o vencimento. Destaca que há diferenciação entre Planos Individuais e Coletivos. Assevera que o art. 13 da Lei 9.656/98 (que exige 60 dias + notificação) não se aplica a planos coletivos por adesão. Alega que planos coletivos podem ser cancelados unilateralmente por inadimplência. Aduz que não há cláusula de reativação no plano coletivo por adesão. 5. Contrarrazões dos recorridos pelo não provimento dos recursos (ID 70305960 - da autora; ID 70305960 - do réu). II. Questão em discussão 6. A controvérsia reside em determinar se é possível o cancelamento unilateral do plano de saúde em caso de inadimplência do consumidor III. Razões de decidir 7. A Súmula 608 do STJ dispõe que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 8. Narra a autora que possui plano de saúde coletivo por adesão desde 10/10/2021, administrado pela Qualicorp e operado pela Bradesco Seguros. Relata que o Boleto com vencimento em 10/09/2023 foi quitado em 09/10/2023 (29 dias após vencimento), incluindo juros e correção e o com vencimento em 10/10/2023 pago em 27/10/2023. Informou que a Qualicorp enviou e-mail comunicando o cancelamento do plano por valores em aberto, contudo logo após enviou comunicação sobre reajuste anual. Informou que entre outubro-Dezembro/2023 o plano aparecia como ativo nos aplicativos das empresas. 9. Dispõe o artigo 13, da Lei 9.656/1998, que os contratos de Plano Privado de Assistência à Saúde têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. É vedado "a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência"(§único, II). 10. " I. Aplica-se aos planos coletivos empresariais, à falta de regramento normativo específico, a exigência de notificação prévia prevista no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, para a resilição unilateral do contrato pela operadora fundada no inadimplemento. II. Sem a notificação, que ao mesmo tempo formaliza a mora e permite a sua sanação mediante o pagamento, não se legitima o cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial pela operadora. III. O cancelamento irregular do plano de saúde, de modo a deixar a beneficiária sem a cobertura assistencial poucos dias antes do parto e no momento em que estava sendo concluído o pré-natal, afeta predicados da sua personalidade jurídica e, por conseguinte, provoca dano moral passível de compensação pecuniária, presente o disposto nos artigos 12, 186 e 927 do Código Civil e no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor." (Acórdão 1651925, 0708674-41.2020.8.07.0005, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2022, publicado no DJe: 17/02/2023.) 11. No caso, a autora firmou contratou o plano de "Saúde Top" - "Elo AESP DF, administrado pelo Bradesco (ID 70305915). 12. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora pagou com atraso as mensalidades com vencimento em setembro e outubro/2023. Em 17/10/2023, a Qualicorp informou por email que o plano havia sido cancelado, em razão da inadimplência (ID 70305919). 13. Nesse contexto, caberia à recorrente, Qualicorp, comprovar que notificou regularmente a autora acerca do cancelamento do contrato, contudo não o fez. (art.373, II, CPC) 14. "É permitido que a administradora de planos de saúde coletivos empresariais realize o cancelamento unilateral do contrato. No entanto, em caso de cancelamento desse benefício, deve a administradora proceder à notificação do segurado com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação, e disponibilizar plano de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, nos termos do art. 1o, da Resolução – CONSU no 19/1999 e Art. 14 Resolução Normativa ANS no 557/22." (Acórdão 1826750, 07458229620238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 15. A rescisão unilateral do contrato, sem prévia notificação do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço a ensejar indenização por dano extrapatrimonial, especialmente quando há negativa de atendimento, como no caso dos autos. 16. Não obstante o alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima e a punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade. Desse modo, entendo adequado o valor fixado em sentença a título de danos morais. 17. Na determinação do valor da reparação devida, é necessário considerar a gravidade do dano, a situação específica do lesado, além do porte econômico da parte responsável pelo dano. Também é importante não ignorar a função pedagógica e reparadora do dano moral, que visa aplicar uma sanção suficiente à parte ré/recorrente para evitar a repetição dos mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa. Considerando todos esses elementos, o valor da reparação por danos morais fixado em R$3.000,00(três mil reais) é razoável e proporcional. IV. Dispositivo e tese 18. Recurso da AUTORA conhecido e provido. Sentença reformada para condenar à parte ré ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir desta data (Súmula 362, do STJ). Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95). Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. 19. Recurso da RÉ conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. 20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração oposto pela recorrente (autora), em que questiona o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 75484002). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC). 3. Em síntese, a embargante alega omissão no julgado quanto à análise do pedido de imposição de multa cominatória (astreintes), em razão do descumprimento de decisão interlocutória (71206920) que determinou a imediata reativação do plano de saúde da requerente. 4. Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (ID 75820354). II. Questão em discussão 5. A controvérsia reside em determinar se há vício no acórdão vergastado. III. Razões de decidir 6. O acórdão proferido por esta Turma deu provimento ao recurso da autora para condenar à parte ré ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir desta data (Súmula 362, do STJ). O recurso da ré foi improvido. 7. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. (art. 1.022, CPC). 8. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do silogismo, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento. 9. No caso em concreto, a sentença vergastada condenou as requeridas a efetuarem o reestabelecimento do plano de saúde da parte requerente, nos exatos moldes do contrato firmado entre as partes (ID 70305943). 10. Foi deferida a antecipação da tutela recursal (ID 71206920) para determinar que a ré proceda à notificação formal da autora da reativação do plano de saúde, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária, momento a partir do qual ficará o consumidor responsável pelo pagamento das mensalidades, ficando suspensa a cobrança da fatura mês de abril/2025, com vencimento em 29/05/205 (ID 71192559). 11. Intimada a parte ré, esta se manteve inerte, sendo proferida decisão determinando que as rés reativassem imediatamente o plano de saúde da autora, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), ficando suspensa toda e qualquer cobrança anterior a esta data. (ID 71609060). 12. Não se configuram os vícios alegados, pretende a parte embargante, na realidade, a revisão da decisão de ID 71206920 para que seja imposto a ré multa cominatória (astreintes), em razão do descumprimento de decisão. Contudo, a multa já foi estipulada na decisão de ID 71609060, devendo eventual cobrança ser discutida em fase de cumprimento de sentença. 13. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. 14. Em razão dos estreitos limites impostos pelo art. 48 da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da controvérsia, ainda que com a finalidade de prequestionamento, se ausente, repita-se, erro, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida no acórdão embargado. 15. “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (Enunciado 125, FONAJE). IV. Dispositivo 16. Embargos conhecidos e rejeitados. 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o XXI da CRFB, porquanto o acórdão reformou a sentença para condenar à parte ré ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Com contrarrazões apresentadas. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegada depende da análise da interpretação dada ao art. 373, II, CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Assevera-se, então, que não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “No caso, a autora firmou contratou o plano de "Saúde Top" - "Elo AESP DF, administrado pelo Bradesco (ID 70305915). 12. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora pagou com atraso as mensalidades com vencimento em setembro e outubro/2023. Em 17/10/2023, a Qualicorp informou por email que o plano havia sido cancelado, em razão da inadimplência (ID 70305919). 13. Nesse contexto, caberia à recorrente, Qualicorp, comprovar que notificou regularmente a autora acerca do cancelamento do contrato, contudo não o fez. (art.373, II, CPC).” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Por fim, em relação a matéria, relevante apontar que o Acórdão recorrido observou de forma adequada o Tema 339 de Jurisprudência do STF fixada em sede de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 16 de janeiro de 2026. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal